Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012830-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARNALDO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.765.011-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145470167, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
em conformidade com o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como
a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado.

Assevera que, ao entrar em contato com o reclamado, foi informado que se tratava de cartão de crédito, que afirma não ter solicitado
.

O demandado, em sede de contestação (id. 145470154), apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito, contendo assinaturas em nome do reclamante, o que motivou o pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora no id. 145470166, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

No entanto, vê-se que o reclamado também anexou aos autos o documento pessoal do autor (CNH), telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços e recibos de transferência via SPB (ids. nos 145470154/145470163),
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
.
INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018).

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do Banco reclamado,
não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022